Tribunal: TJDFT
Processo: 0707435-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707435-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA AMANCIA DO AMARAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O ANA AMÂNCIA DO AMARAL interpôs Agravo de Instrumento com o objetivo de, reformando decisão proferida na origem, determinar a suspensão das derrubadas promovidas pelo Poder Público no endereço da agravante até o julgamento deste recurso. Diante da antecipação da tutela recursal no recurso acima mencionado, DISTRITO FEDERAL interpôs Agravo Interno, com a pretensão de reverter a medida concedida. Entretanto, o feito principal foi sentenciado, conforme noticiado nestes autos (ID 27724127) e constatado compulsando-se o processo de origem. (ID 98762775). Nesse contexto, considerando-se que o presente agravo de instrumento tinha por finalidade a reforma de decisão denegatória de liminar, o julgamento de mérito da ação principal importa na perda de objeto dos agravos de instrumento e interno, restando este prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADOS os presentes recursos, deles não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC. Retirem-se de pauta e dê-se baixa, com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 29 de julho de 2021. ANA CANTARINO Relatora